Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE HOME CARE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve a determinação judicial de cobertura do tratamento domiciliar (home care), prescrito à autora, por entender abusiva a recusa do plano. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à validade de cláusulas contratuais à luz do art. 54, § 4o, do CDC e postulou o prequestionamento de dispositivos legais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a validade de cláusula contratual limitativa de cobertura, à luz do art. 54, § 4o, do CDC; (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento justifica a oposição dos embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração apenas para suprir omissão sobre ponto relevante que devesse ser enfrentado de ofício ou por provocação da parte.4. O acórdão embargado analisou expressamente a obrigatoriedade da cobertura do tratamento home care, com base na legislação aplicável (Lei 9.656/1998), na Resolução ANS 465/2021 e na jurisprudência do STJ, não havendo omissão configurada.5. O recurso de embargos de declaração não se presta ao reexame de matéria decidida, tampouco deve ser admitido apenas para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.022; CDC, art. 54, § 4o; Lei 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); STJ, REsp 1.726.914/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12.06.2018.
(lp)